Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença condenatória.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, na medida que deixou de enfrentar fundamentadamente a alegação central suscitada pela Defesa em sede de apelação acerca da ilegalidade do flagrante preparado, fundado na atuação provocada da autoridade policial, que, valendo-se de aplicativo de mensagens (WhatsApp), instigou diretamente o acusado à prática da conduta típica de “venda” e “entrega”, nos moldes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alegou que não há qualquer exame jurídico sobre o impacto da provocação estatal, anterior ao flagrante, para a configuração do flagrante preparado e, por conseguinte, do crime impossível, em clara omissão de ponto relevante e controvertido suscitado no recurso defensivo. Requereu o acolhimento dos embargos para que se manifeste acerca da omissão salientada e, caso entendam pela ilegalidade do flagrante, absolvam o embargante, com fulcro no inciso III, do art. 386, do CPP.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 73132765).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e abordadas todas as teses defensivas, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador, inclusive, acerca da não ocorrência de flagrante preparado/provocado no caso. Portanto, não há omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.